Tribunal: TJDFT
Processo: 0702476-13.2019.8.07.0008
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. AMEAÇAS DE MORTE. EX-COMPANHEIRA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. CONDENAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA E PROVA DOCUMENTAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Lei Maria da Penha. Ameaça. A absolvição mostra-se inviável quando todo o conjunto probatório demonstra inequivocamente, a ameaça contra a ex-companheira, praticada em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
2. A promessa de “de matar” é suficiente para causar receio receio a qualquer pessoa, e isso basta para a configuração do crime de ameaça, que é de natureza formal, consumando-se, no momento em que a vítima é alcançada pela temor de que estará sujeita a mal injusto e grave, não reclamando tais crimes a produção de qualquer resultado material efetivo.
3. Negado provimento ao recurso.